Tribunal: TJSP
Processo: 1056992-72.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Candidata ao cargo de Professor do Ensino Básico I – Pretensão à anulação do ato administrativo que a eliminou do Concurso em virtude de obesidade mórbida – Parecer médico emitido na fase de avalição médica do certame que concluiu pela impossibilidade da candidata assumir o cargo em razão de obesidade mórbida – Julgamento antecipado do feito – Cerceamento de defesa –

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Candidata ao cargo de Professor do Ensino Básico I – Pretensão à anulação do ato administrativo que a eliminou do Concurso em virtude de obesidade mórbida – Parecer médico emitido na fase de avalição médica do certame que concluiu pela impossibilidade da candidata assumir o cargo em razão de obesidade mórbida – Julgamento antecipado do feito – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Necessidade de realização de laudo pericial – Sentença anulada – Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da perícia e prosseguimento do feito.